Tribunal: TJBA
Processo: 0011204-39.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011204-39.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA PECUARIA FEIRA DE SANTANA LTDA COOPERFEIRA e outros

Advogado(s)
:
CELSO PEREIRA, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA FIXADA CONJUNTAMENTE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DEU PROVIMENTO AO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR REDUZIDO DOS CÁLCULOS. SUCUMBÊNCIA QUE NÃO PODE SER CLASSIFICADA COMO MÍNIMA A FIM DE POSSIBILITAR A SUA REVERSÃO EM FAVOR DO EMBARGADO. PERTINÊNCIA NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AO RECURSO ADESIVO SE APLICA A MESMA FORMA E REGRAS DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO NO BOJO E EM TÓPICO DAS CONTRARRAZÕES. ERRO GROSSEIRO

INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 85, §11 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Embargos de Execução julgados procedentes pelo Juízo
a quo
para determinar o recálculo do valor da execução extirpando a cobrança de comissão de permanência e valores eventualmente pagos pelo exequente, condenando o embargado em honorários advocatícios de sucumbência em percentual de 10% sobre o valor minorado da execução.

2. Embargado interpôs apelo requerendo a inversão dos honorários de sucumbência,
sustentando que não teria sido cobrada comissão de permanência nos cálculos da execução, portanto, não caberia o seu afastamento como determinado na sentença vergastada
.

3. Em relação ao pedido de inversão dos honorários de sucumbência do apelo, constata-se que não pode ser classificada a decisão vergastada como inexistência de sucumbência do Embargado, em razão de suposta sucumbência mínima, a fim de serem invertidos em favor dos patronos do embargado os honorários de sucumbência, pois o pedido deferido em sentença, relativo ao afastamento da comissão de permanência, é pedido principal dos embargos à execução, tendo sido fixados em sentença os honorários de sucumbência em benefício dos advogados do Embargante, regularmente e na forma d
o art. 85, §2º, CPC.

4. A
comissão de permanência passou a ser legítima apenas para contratos anteriores a 01/09/2017, com fulcro no art. 5º da Resolução nº 4.558/2017, mas ainda que permitida nesses contratos, tal qual o contrato desta lide, não pode ser cumulada com encargos moratórios, entendimento pacificado e sumulado pelo E. STJ.

5.

Quanto ao recurso adesivo, verifica-se que foi interposto em tópico no bojo das contrarrazões, ao arrepio da norma processual vigente, em desacordo com o art. 997, § 2º, evidenciando erro grosseiro, o que impede o seu conhecimento.

6. Em razão do esforço recursal, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para 15% sobre o benefício econômico da parte embargante, na forma do art. 85, §11 do CPC.

7.
RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º
0011204-39.2007.8.05.0080
, tendo como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelado,
COOPERFEIRA COOPERATIVA PECUARIA FEIRA DE SANTANA LTDA
. E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Embargado e
NÃO CONHECER DO APELO ADESIVO
do Embargante, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, 27 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA